Tribunal: TJBA
Processo: 8009501-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8009501-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RODRIGO DE SOUSA SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO, LEONARDO BRITO ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão em habeas corpus, alegando nulidade do julgamento pela ausência de intimação do advogado para a sustentação oral requerida previamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) definir se a ausência de intimação do advogado para sustentação oral caracteriza nulidade do julgamento do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de intimação do advogado da data do julgamento do habeas corpus, impossibilitando o exercício do direito à sustentação oral, viola o disposto no art. 7º, § 2º-B, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), incluído pela Lei n. 14.365/2022, que assegura tal prerrogativa ao advogado em ações de competência originária, como o habeas corpus.

4.A nulidade do julgamento deve ser declarada, garantindo-se a prévia intimação da defesa para, querendo, exercer o direito de sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO

6.Embargos de declaração acolhidos para anular o julgamento do habeas corpus, com determinação de intimação prévia da defesa para possibilitar a sustentação oral.

Relatados e discutidos estes autos de
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
em

Habeas Corpus n°
8009501-50.2025.8.05.0000
,
impetrado pel
a

B
éis
.
ROGÉRIO SARMENTO
e
LEONARDO ANDRADE
,
em favor de

RODRIGO DE SOUS
A
SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator